Tribunal: TJSP
Processo: 7003457-38.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Ausência de fundamentação da decisão homologatória da falta grave – Inocorrência - Preliminar afastada – Mérito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras das agentes de segurança penitenciárias - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para a de natureza leve ou média - Falta

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Ausência de fundamentação da decisão homologatória da falta grave – Inocorrência - Preliminar afastada – Mérito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras das agentes de segurança penitenciárias - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para a de natureza leve ou média - Falta grave reconhecida - Recurso desprovido.